Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733417-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON ALVES DE CAMPOS APELADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o e 10, ambos do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual aplicação da regra prevista no art. 702, § 3o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator